Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-58.2022.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. COMPROVADO O EMPREGO INDEVIDO DE RECURSOS DA EMPRESA AUTORA EM FAVOR DE EMPREENDIMENTO CONCORRENTE VINCULADO AO SÓCIO-RÉU. FALTA GRAVE CONFIGURADA. EXCLUSÃO DO SÓCIO JUSTIFICADA, COM DETERMINAÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. COMPROVADO O EMPREGO INDEVIDO DE RECURSOS DA EMPRESA AUTORA EM FAVOR DE EMPREENDIMENTO CONCORRENTE VINCULADO AO SÓCIO-RÉU. FALTA GRAVE CONFIGURADA. EXCLUSÃO DO SÓCIO JUSTIFICADA, COM DETERMINAÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes a ação principal e a reconvenção, ambas visando à dissolução parcial de sociedade e exclusão de sócio. Os autores, empresa Gottin Bier Cervejaria Artesanal e seu sócio João Ricardo Villodres Stepien, alegam que o sócio William dos Santos cometeu falta grave ao desviar recursos da Gottin Bier para a Cervejaria Zeus, empresa concorrente a ele vinculada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se as condutas do sócio William dos Santos configuram falta grave, justificando sua exclusão da sociedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Não houve cerceamento de defesa, pois os autores obtiveram a produção de prova junto à instituição financeira e perícia contábil. No mérito, os autores comprovaram que o réu desviou recursos da Gottin Bier para a Cervejaria Zeus, configurando falta grave e justificando sua exclusão da sociedade.
IV. RESULTADO E DISPOSITIVO.
Sentença reformada para declarar a dissolução parcial da sociedade Gottin Bier Cervejaria Artesanal Ltda., com exclusão do sócio William dos Santos e apuração de haveres.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.